Tribunal: STF
Processo: HC 196647
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E CORRUPÇÃO DE MENORES. MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS, SENDO UMA PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP, PELO STF. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É cabível a substituição da segregação preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme os arts. 318-A e 318-B, inseridos ao Código de Processo Penal pela Lei n. 13.769/2018 normas consentâneas com o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, evidenciado no HC Coletivo n. 143.641/SP. 2. Na hipótese, a despeito de a paciente ser mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma portadora de Síndrome de Down, os argumentos apresentados pelo Magistrado para indeferir o pedido da defesa evidenciam não se mostrar adequada a prisão domiciliar, pois a ré foi presa em flagrante apenas dois dias depois de lhe ter sido concedida liberdade provisória em processo distinto, também pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Habeas corpus denegado.”
    2.  Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 08.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Guaratinguetá/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente possui três filhos de 3, 9 e 14 anos de idade que dependem de seus cuidados, destacando que o filho mais novo possui síndrome de down. De modo que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Alega, ainda, que, ao contrário do que decidiram as instâncias de origem, “o argumento de que outras pessoas estão ou podem estar cuidando dos menores é impertinente, vez que há presunção legal de necessidade da mãe por parte dos filhos”. Da mesma forma, “não é a existência de reincidência ou a constatação de reiteração delitiva eventual que configurará excepcionalidade capaz de embasar a negativa para a substituição da segregação ante tempus por prisão domiciliar”.
    5 A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva da acionante pela prisão domiciliar ou, ainda, por qualquer outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Inicialmente, registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Da mesma forma, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, a hipótese é de paciente presa em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, logo depois de ter obtido o benefício da liberdade provisória em processo distinto, tendo sido apreendidos com os corréus “20.000 pinos vazios, usados para acondicionar drogas, 378 gramas de cocaína, 934 gramas de maconha, 664 gramas de cocaína acondicionadas em 925 pinos, 386 gramas de cocaína a granel, 12.210 quilogramas de maconha na forma de tijolos”. 
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, notadamente se se considerar que, tal como assentou a autoridade impetrada, “a ré foi presa em flagrante apenas dois dias depois de lhe ter sido concedida liberdade provisória em processo distinto, também pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, conforme destacou o Juiz de origem, considerando o horário em que cometido o crime – 21h45 –, ‘a certeza é de que há outros familiares que zelam pelo bem-estar das crianças, que não a acompanhavam nas prisões anteriores e nem agora nos fatos tratados nestes autos”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:
    “[...]
     Sobre a substituição da custódia por prisão domiciliar, destaco que o tema da prisão domiciliar recebeu nova complementação normativa, com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, que incluiu no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos (destaquei): 
    [...]
    A alteração legislativa buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial já mencionado, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos. 
    Em 1º/10/2019, o RHC n. 113.778/RS, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, foi levado a julgamento pela Sexta Turma, que, tendo em vista as frequentes situações em que se estabelece controvérsia relevante quanto à aplicação do instituto da prisão domiciliar a mulheres mães de filhos menores de 12 anos, afetou o processo ao exame da Terceira Seção. Na sessão de julgamento realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, por maioria, que, além das duas exceções previstas no art. 318-A do Código de Processo Penal à concessão de prisão domiciliar (crime praticado mediante violência ou grave ameaça e crime perpetrado contra seus descendentes), é possível que, em situações excepcionalíssimas, seja negada a prisão domiciliar à mulher presa que esteja gestante, em estado puerperal, que seja mãe de criança (menor até 12 anos incompletos) ou de pessoa com deficiência. 
    Na espécie, a despeito de a paciente ser mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma portadora de Síndrome de Down, não identifico o constrangimento ilegal a que estaria sendo submetida. 
    Com efeito, os argumentos apresentados pelo Magistrado para indeferir o pedido da paciente evidenciam não se mostrar adequada a prisão domiciliar, pois a ré foi presa em flagrante apenas dois dias depois de lhe ter sido concedida liberdade provisória em processo distinto, também pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Ademais, conforme destacou o Juiz de origem, considerando o horário em que cometido o crime – 21h45 –, ‘a certeza é de que há outros familiares que zelam pelo bem-estar das crianças, que não a acompanhavam nas prisões anteriores e nem agora nos fatos tratados nestes autos’ (fl. 31). 
    Some-se a isso a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos – 378 g de cocaína, 934 g de maconha, 664 g de cocaína acondicionadas em 925 pinos, 386 g de cocaína a granel, 12.210 kg de maconha na forma de tijolos –, além de 20.000 pinos para embalar a cocaína. 
    Portanto, o caso dos autos aparenta configurar excepcionalidade prevista no HC n. 143.641, que, ao conceder habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças", previu exceção para ‘os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. 
    […].” 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator